Tribunal: TJMT
Processo: 0002911-36.1999.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002911-36.1999.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (EMBARGANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), MANOEL DE BRITO E SEUS COMPARSAS (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (EMBARGADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), EULALIA RAMOS DE BRITO - CPF: 109.106.461-04 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), MANOEL DE BRITO E SEUS COMPARSAS (EMBARGANTE), JOSELINO BRITO DE SOUZA - CPF: 037.724.251-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002911-36.1999.8.11.0002

EMBARGANTE:

EULÁLIA RAMOS DE BRITO

EMBARGADOS:

ESPOLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
,
MANOEL DE BRITO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 122963975) opostos por
EULÁLIA RAMOS DE BRITO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 121494477) que, a unanimidade, desproveu
recurso de apelação cível interposto pela mesma e pelo
ESPÓLIO DE JOVINO GOMES DE SOUZA
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse
no. 2911-36.1999.8.11.0002 e julgou procedente ação conexa de oposição sob no
20467-60.2013.8.11.0002.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, ausência de manifestação acerca de teses e documentos relevantes ao destino do direito da autora sobre sua herança e o momento em que fora retirada da posse.

Assevera que houve omissão inerente a análise da data em que ocorre o cumprimento da liminar de reintegração de posse da embargante e aduz a contradição e omissão na análise de documentos correspondentes à oposição, assim como, na análise dos fatos envolvendo o direito de propriedade.

Reitera ainda vários apontamentos lançados na fase da instrução processual, insurgindo-se contra o conteúdo da sentença proferida no primeiro grau de jurisdição.

Ao final requer o recebimento dos embargos de pré-questionamento, em todos os seus efeitos, de modo que possa dar a garantia de apreciação pelo superior competente.

Nas contrarrazões (Id 125969234), o embargado Manoel de Brito, sob a assistência da Defensoria Pública, afirma que o recurso “sequer deve ser conhecido, isso porque não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão” e conclui que “ausente o cabimento recursal, seja negado seguimento ao presente”.

Quanto ao embargado Espólio de Jovino Gomes de Souza, certificado o decurso de prazo sem oferecimento de contrarrazões (Id 124324661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício de omissão e contradição no acórdão (Id 121494477), assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DEMAIS QUESTÕES PREJUDICIAIS A SEREM ANALISADAS NO FEITO CONEXO – MÉRITO – PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO DEMONSTRAM O EXERCÍCIO DE POSSE CONSENTÂNEO À DATA ESBULHATIVA – REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos não favorece o reconhecimento do que foi alegado pela parte autora, que, apesar de demonstrar a titularidade do domínio, não comprovou o exercício de posse sobre o bem imóvel reclamado no momento anterior ao ato esbulhativo, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência lançada na origem.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”

Consoante relatado, a embargante Eulália Ramos de Brito alega, em síntese, nos presentes declaratórios (Id 125969666) a
ausência de manifestação acerca de teses e documentos relevantes ao destino do direito da autora sobre sua herança e o momento em que fora retirada da posse; omissão inerente à análise da data em que houve o cumprimento da liminar de reintegração de posse da embargante; contradição e omissão na análise de documentos correspondentes à oposição e na análise dos fatos envolvendo o direito de propriedade diversa.

Reitera vários apontamentos apresentados na fase de instrução processual da ação e insurge-se contra o conteúdo da sentença proferida no primeiro grau de jurisdição.

Contudo, inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pela embargante, inexiste contradição e omissão no v. acórdão recorrido que, de forma, suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Nota-se que o tema central que revestiu o recurso foi regularmente apreciado no acórdão recorrido, conforme trecho do voto condutor, a seguir transcrito:

“(...)
Assim, em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora demonstrar, como requisitos mínimos a fundamentar a pretensão, não só a sua posse, mas, também, a ocorrência de esbulho, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Tais pressupostos, no entanto, não estão presentes.

A respeito, se infere dos testemunhos colhidos no curso da instrução, e principalmente do laudo pericial produzido na demanda e da oposição conexa (Cód. 324068), que a apelante, de fato, exercia posse sobre o imóvel reclamado, porém,
na época em ainda residia com seus familiares de origem
(pai, mãe e irmãos).

Lado outro, a suposta
invasão
da área pelos requeridos teria ocorrido em 02/10/1999, conforme afirma a própria apelante na sua peça de ingresso e igualmente reforçada em suas razões recursais. Disso conclui-se, portanto, que sua posse não é atual.

A propósito, o juízo originário muito bem explorou as provas colhidas e, com base nelas, também chegou à conclusão de que entre a posse alegada e a suposta invasão transcorreram longos anos, afastando-se, de tal forma, a posse anterior ao esbulho alegado.

(...)

Cumpre ponderar, igualmente, que o fato de a apelante figurar como titular da área desde a morte do pai, Benedito Ramos de Brito, consoante efetivamente se extrai da Matrícula no. 4140 do 5o Ofício Notarial da Comarca de Cuiabá (Id 99874958, pág. 46), não tem o condão de, por si só, caracterizar a posse alegada.

A respeito, aliás, importa rememorar que a ação petitória, fundada no direito de propriedade, não deve ser confundida com a ação possessória, que tem por fundamento o exercício da posse sobre o bem.

No caso, conforme claramente se percebe da narrativa da parte autora, o fundamento utilizado – titularidade da área vindicada – é equivocado frente ao pedido de reintegração de posse, que, como visto, não é contemporânea ao suposto ato esbulhativo noticiado no feito.

E, nesse sentido, nem há que se cogitar a aplicação da fungibilidade prevista no artigo 554 do Código de Processo Civil, isso porque
“A norma expressamente alude, apenas, à fungibilidade entre as tutelas possessórias (reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório), estando descartadas deste âmbito, desse modo, as ações reivindicatória e de imissão de posse, que não são possessórias, mas sim petitórias (fundadas no domínio)”
.

Assim, considerando que, no ponto,
a autora traz à discussão questões relativas à propriedade, em face de uma possível
sobreposição
da área reclamada, também se fazia necessária a delimitação adequada, cuja discussão é vedada no âmbito da demanda possessória e, assim, requer a propositura de ação própria.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, tenho que ela não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual entendo que o Magistrado andou bem ao reconhecer a improcedência da ação de reintegração de posse. (...)”

Por outro lado, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte embargante não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Aliás, a mera alegação de falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Logo, o que se evidencia é a pretensão da embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório, não restando evidenciada qualquer omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição de recurso em Instância Superior, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
EULÁLIA RAMOS DE BRITO.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022